Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 68335784) negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida que condenou as rés na obrigação de promoverem a correção do defeito consistente na discrepância havida entre o número gravado no motor do veículo (xxxxxx2137) e o grafado na sua nota fiscal/CRLV (xxxxx2141) junto ao Detran/DF, no prazo de 15 dias, a contar de sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a pagarem de forma solidária, à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros legais ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre a tese suscitada de que, se a divergência apontada tivesse origem no processo de fabricação, não teria sido possível transferir o veículo da montadora para seu primeiro proprietário, que, neste caso, é a própria autora.
5. Pede que, sanados os vícios indicados, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher suas alegações.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Na situação em questão, o Colegiado destacou que “resta incontroverso que a autora adquiriu um veículo novo das rés, conforme nota fiscal de venda (ID 66336961), em que consta a numeração do motor interno 327xxxxxx2141. Todavia, o laudo de vistoria constatou divergência na numeração do motor presente no veículo 327xxxxxx2137 (ID 66336963)”.
10. Anotou que, ao contrário do que pretendia fazer crer a embargante, é razoável concluir que a embargada — que adquiriu um veículo novo — já recebeu o bem com a divergência de numeração, uma vez que a sequência é quase idêntica, divergindo apenas nos três últimos números.
11. Assinalou que “durante todo o período de 12 anos, a autora foi a única proprietária do veículo. Não há qualquer prova de que a consumidora tenha trocado o motor do bem, o que torna irrelevante a alegação da recorrente, pois baseada apenas em conjecturas, sendo evidente a falha na prestação do serviço”.
12. Aduziu, ainda, que o fato de terem se passado 12 anos, por si só, não afasta o direito da parte autora, já que o vício só foi constatado quando ela decidiu revender o veículo.
13. Concluiu, ainda, manifesta a responsabilidade civil da recorrente, pois os contratantes têm o dever de observar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, conforme disposto no art. 422 do Código Civil.
14. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
15. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
16. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
17. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
18. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
19. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.